Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO SUSCITADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXCLUSÃO FOI INADEQUADA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME PELO JUÍZO CÍVEL. LIMITES COGNITIVOS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

I. Excluído o Distrito Federal da relação processual e remanescendo no polo passivo da demanda sociedade empresária que não se enquadra no inciso I do artigo 26 da Lei 11.697/2008, cessa a competência do Juízo Fazendário e o feito deve ser redistribuído ao Juízo Cível.

II. Somente o Juízo Fazendário é investido de competência para deliberar sobre a legitimidade passiva do Distrito Federal, consoante se colhe, mutatis mutandi, das Súmulas 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Não cabe ao Juízo Cível para o qual foi redistribuída a causa se pronunciar sobre matéria decidida pelo Juízo Fazendário nos limites da sua competência, mesmo porque não pode assumir o papel de censor de decisão proferida por juízo do mesmo patamar hierárquico.

IV. Transpõe os limites cognitivos do conflito de competência qualquer discussão sobre legitimidade de parte, incidente que se destina a definir, dentre os juízos em conflito, a qual deles compete julgar a demanda.

V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.